Tribunal: CARF
Processo: 13855.720048/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720048/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.978 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
ISIDORO VILELA COIMBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À
INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas
que regem o processo administrativo tributário federal.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT POR
APTIDÃO AGRÍCOLA. VALIDADE.
Na ausência de respaldo documental para o VTN do imóvel informado em
DITR, pode o Fisco arbitrar o seu valor com base no Sistema de Preços de
Terras (SIPT).
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito tributário via
procedimento conduzido de ofício pela fiscalização tributária, e está prevista
no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720048/2008-94
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720048/2008-94

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Mário Hermes
Soares Campos, substituído pela conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE, que julgou procedente lançamento
de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2004, relativo ao imóvel
“Fazenda Colômbia” (NIRF 0.254.989-1), com área total declarada de 1.923 ha, localizado no
município de Colômbia - SP.
Os termos do lançamento, bem como da impugnação, foram assim resumidos pela
decisão de piso:
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às lis. 02 e 03, a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma:
que houve falta de recolhimento de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural do
exercício de 2004; que após regularmente intimado o contribuinte não comprovou o
valor da terra nua declarado, posto que o laudo de avaliação apresentado não
evidenciava a especificação atingida, com relação ao grau de fundamentação e precisão,
conforme seções 8.1, 9 e 11.1 leiras "g", "h", T e "1" da NBR 14.653-3 da ABNT.
Dessa forma, ficou demonstrado que o laudo não se enquadrava no grau II,
impossibilitando que ele fosse aceito para comprovação do VTN, razão pela qual o
mesmo foi calculado com base nas informações contidas no SI PT - Sistema de Preços
de Terra da Receita Federal, fornecidos pela Prefeitura do município de localização do
imóvel.
Tendo tomado ciência pessoal do lançamento, em 17/06/2008, fl. 01, o interessado
apresentou, em 16/07/2008, a impugnação de fls. 71 a 94, aduzindo, em síntese, que:
• A autuação efetuada pelo auditor limitou-se a utilizar argumentos genéricos e a
desqualificar o laudo de avaliação, sob a alegação de que o mesmo não se enquadrou
nas normas da ABNT, conforme se depreende do art. 142 do CTN e das decisões do
Conselho de Contribuintes, que entendem que a falta dos elementos constitutivos, a
presunção de infrações e a capitulação genérica, anulam o lançamento;
• No auto de infração devem estar presentes os elementos constitutivos de qualquer
lançamento (art. 142 do CTN), sob pena de ser declarada a sua nulidade;
• A descrição dos falos constante na Notificação de Lançamento gira em torno da não
apresentação de cinco dados de mercado efetivamente utilizados, quando tais dados
foram apresentados como se depreende da leitura do laudo de avaliação;
• Para justificar o entendimento a respeito de nulidade de lançamento citou ementas de
vários julgados do Conselho de Contribuintes versando sobre a matéria;
• A multa aplicada de 75% é inconstitucional, por afronta ao disposto no inciso IV do
art. 150 da Constituição Federal, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco;
• É entendimento do STF que as alíquotas do 1PTU só poderiam ser progressivas dentro
dos limites estabelecidos pelo art. 156,1, § Io combinado com o art. 182 da CF;
• A progressividade de alíquotas instituída pela Lei n° 9.393/19%, considerando o
tamanho do imóvel, não encontra subsídio de validade no texto da Constituição Federal;
• A base de cálculo do imposto, nos lermos do art. 30 do CTN, e o valor fundiário do
imóvel, entendendo-se o valor da terra nua sem benfeitorias;
• Para justificar a inconstitucionalidade da progressividade das alíquotas previstas na
Lei n" 9.393/96, citou doutrina e jurisprudência do STF;
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720048/2008-94

• Por derradeiro, requer nulidade do lançamento, com o conseqüente cancelamento do
Auto de Infração, a fim de evitar que o mesmo produza qualquer efeito.
Acompanha a impugnação os documentos anexados às fls. 95 a 100, que se constituem
em cópias da Notificação do Lançamento e da RG do titular do imóvel rural.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau, sendo então exarado
acórdão que teve a seguinte ementa:
Nulidade do lançamento.
Não lendo sido constatada ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Constitucionalidade/Legalidade.
Durante todo o curso do processo fiscal, onde o lançamento está em discussão, os atos
praticados pela administração obedecerão aos estritos ditames da lei, com o fito de
assegurar-lhe a adequada aplicação, sendo-lhe defeso apreciar arguições de aspectos da
constitucionalidade da lei.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - S1PT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
cm Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Juros de mora. Multa de Ofício Lançada.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação c Custódia (Selic). c da multa de ofício por expressa previsão
legal
A contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual alega, em síntese, que:
- há erros de fato na declaração, comprovados pelo laudo, relativos a: dimensão do
imóvel; áreas com preservação permanente, ainda que não apresentado Ato Declaratório
Ambiental (ADA); áreas com utilidade limitada não averbadas; e também quanto às áreas de
benfeitorias, produtos vegetais e de pastagem;
- são questionáveis os preços utilizados como banco de dados do SIPT pela RFB,
visto que estão amparados em coleta de preços imprecisa realizada pela Secretaria de Agricultura
do Paraná [sic];
- devem assim ser alterados os dados referidos e o VTN, bem como retiradas a
aplicação de multa de 75% e os juros moratórios.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, cabe sua admissão.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720048/2008-94

Todavia, impende ressaltar não caber o conhecimento das postulações relativas à
correção de pretensos erros de fato, eis que o cotejo entre a impugnação e o recurso voluntário
revela que o contribuinte não levantou, naquela oportunidade, qualquer demanda nesse sentido.
Com efeito, cingiu-se, àquela ocasião, a aventar a nulidade do lançamento e a
questionar a inconstitucionalidade da progressividade dos impostos reais.
Não logrando sucesso na empreitada, envereda o contribuinte por senda distinta,
sendo necessário frisar, entretanto, que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar
outra causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos
princípios da congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição
administrativa, em ofensa aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art.
16), bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente
quando não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
Nesse sentido, vide os Acórdãos de nos 2402-005.971 (j. 12/09/2017), 3802-
004.118 (j. 25/02/2015), 1802-001.150 (j. 15/03/2012), 3401-002.142 (j. 26/02/2013), 3201-
001794 (j. 15/10/2014), 2202-003.577 (j. 21/09/2016), e 1803-000.777 (j. 27/01/2011).
Assim, não cabe o conhecimento desses pedidos, pois de acordo com a sistemática
processual vigente, é vedado ao recorrente inovar nas razões ou pleitos recursais, haja vista ter
ocorrido preclusão consumativa. Tanto mais, quando lastreiam-se em dados provenientes de
laudo tido por inapto pela fiscalização e pela decisão de primeiro grau, sob fundamentos que não
foram objeto de contestação específica no recurso voluntário.
De todo modo, não divergindo este Relator das razões vertidas pela contestada a
respeito do laudo de avaliação, reproduzo-as, com a devida vênia, de modo que passem a
integrar esta fundamentação:
Com relação ao VTN, o procedimento utilizado pela fiscalização para sua apuração,
com base nos valores constantes em sistema da Receita Federal encontra amparo no art.
14 da Lei no 9.393/1996. A determinação para alimentação do SIPT com os valores de
terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e
com os valores de terra nua da base de declarações do ITR constou do art. 3o da Portaria
no. 447 de 28/03/2002. O valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o
contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado, da mesma forma que o valor apurado pela fiscalização fica sujeito a revisão
quando o contribuinte logra comprovar o VTN efetivo de seu imóvel. O VTN por
hectare utilizado para o cálculo do imposto foi extraído do SIPT e refere-se ao menor
valor médio de aptidão agrícola do município do imóvel, constante nas informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da Receita Federal do Brasil, no valor de RS
3.994,49, conforme tela de fl. 102.
A lei determina que o valor do imóvel é o valor da terra nua (solo, malas nativas,
florestas naturais e pastagens naturais) e que devem refletir o preço de mercado,
apurado em 1° de janeiro de cada ano a que se referir a Declaração. O valor, assim
declarado, será considerado auto-avaliação a preço de mercado.
No caso em questão, o Laudo de Avaliação foi desqualificado como sendo de Grau de
fundamentação e precisão II porque não seguiu as exigências contidas na NBR 14.653-3
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que é o órgão orientador e
controlador dos trabalhos dos profissionais da área.
Assim, como já constou na Descrição dos Fatos, evidenciamos algumas irregularidades
no Laudo apresentado, quais sejam, não foi utilizado o número mínimo de 05 dados de
mercado efetivamente utilizados (transações efetivas), necessárias para a caracterização
dele como sendo de fundamentação e precisão II, conforme determina o item 9.2.3.5,
letra "b" da ABNT. Para justificar a avaliação feita ao imóvel, foram apresentados
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720048/2008-94

documentos que se constituem em opiniões a cerca do valor venal de terras para o
município de Colômbia, para o ano de 2004. Outros documentos apresentados, nos
autos, são transações de municípios diversos ao do imóvel, como por exemplo,
Barretos/SP, inclusive com datas não contemporâneas ao fato gerador do exercício de
2004.
Assim, constatamos que não foi apresentada comprovação de negociação concreta de
imóveis da região com as mesmas características do em análise, tais como certidão
Cartorial ou oferta publicada em jornais da época.
De rigor, portanto, manter o VTN baseado na aptidão agrícola, conforme arbitrado
pelo Fisco.
Anote-se que as divagações do interessado quanto às incorreções dos dados do
SIPT foram, a toda vista, extraídas de peça recursal relativo a outro imóvel, situado no Estado do
Paraná, e colacionadas equivocadamente no recurso ora examinado, sendo evidente que não
merecem conhecimento.
Por sua vez, a imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito
tributário via procedimento conduzido de ofício pela fiscalização, visto que o contribuinte não
cumpriu suas obrigações tributárias, e está prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96. Sua
aplicação, portanto, é mera decorrência da legislação, e coerente com a constatação da autoridade
fiscal no particular, ou seja, não haver sido pago o tributo devido.
Como remate, registre-se que a incidência de juros de mora, face ao
inadimplemento do tributo no prazo de regência, dá-se por força de expressa previsão legal
contida nos arts. 13 da Lei no 9.065/95, e 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, sendo irrelevante qualquer
conjetura acerca do aspecto volitivo da conduta do contribuinte para sua aplicação.
Não bastasse, a matéria já foi sumulada pelo CARF, valendo trazer à colação o
enunciado em referência:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital